Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Vistos etc. Em face da quitação da obrigação em relação aos beneficiários e também de seu ilustre patrono (IDs 26471696 e 32391803), bem como da demonstração de desinteresse no prosseguimento da execução pela parte exequente (ID 36890310), determino o arquivamento do presente feito pela laboriosa Secretaria, uma vez observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 15 de julho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator